Tribunal: TJES
Processo: 5000055-34.2020.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-34.2020.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE REITERADAS COBRANÇAS DE DÍVIDAS DE TERCEIROS C/C DE LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA NÚMERO 27-99983-8902 HÁ CERCA DE 10 ANOS, TRATANDO-SE DE CONTA DE CONVÊNIO EMPRESARIAL (VIVO SMART EMPRESAS 25 GB). OCORRE QUE PASSOU A RECEBER, NOS ÚLTIMOS 06 MESES, LIGAÇÕES DE COBRANÇA EM RAZÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO (ANA CAROLINA PEREIRA DA MOTA), SITUAÇÃO QUE NÃO PAROU MESMO APÓS EXPLICAR QUE NÃO TINHA CONTATO COM A PESSOA E QUE O NÚMERO NÃO PERTENCIA A MESMA. INCOMODADO COM A SITUAÇÃO, TENTOU POR DIVERSOS MEIOS REQUERER QUE AS COBRANÇAS PARASSEM, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE A RÉ CESSE COM AS COBRANÇAS INDEVIDAS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 À TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABENDO AO RÉU AFASTAR AS PROVAS E ALEGAÇÕES TRAZIDAS, O QUE NÃO OCORREU. NO CASO, A RECORRENTE EFETUOU DIVERSAS COBRANÇAS PARA COM A RECORRIDA, PORÉM, AS DÍVIDAS ERAM DE TERCEIRO E MESMO APÓS INFORMADA SOBRE, CONTINUOU COM A AÇÃO. EVIDENTE A RESPONSABILIDADE DA RÉ NO CASO, ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DANO MORAL, VISTO O INCÔMODO INJUSTIFICADO E REITERADO PRATICADO CONTRA O RECORRIDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO O PLEITO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)